Tribunal: TJMT
Processo: 1016575-22.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Vistos etc.
Em havendo pedido de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, o Embargado deve se manifestar, conforme tem reiteradamente decidido o colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sendo assim, manifeste-se a parte Embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre as alegações da parte Embargante.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator